Tribunal: TJSP
Processo: 1009591-29.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de embargos monitórios. Notas fiscais inadimplidas. Sentença de acolhimento parcial. Ausência de prescrição. Juros de mora. Termo a quo de incidência a partir dos vencimentos. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.